Tribunal: STF
Processo: AO 2694
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENALIDADE DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA. PENALIDADE APLICADA HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.



    1. Trata-se de ação originária proposta por Luciano Rocha Santana, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público.



     



    2. O autor relata que tomou posse no cargo de Promotor de Justiça em 1º/06/1992 e que titularizou a 1ª Promotoria do Meio Ambiente de Salvador/BA por 25 anos até ser afastado, em 08/06/2021, em cumprimento ao acórdão do CNMP prolatado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00826/2020-10, decisão colegiada que transitou em julgado em 21/09/2021.



    3. Elencou trinta e nove teses que, em seu entender, indicariam a irregularidade da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público no processamento e julgamento desse PAD que, ao final, resultou na imposição, em seu desfavor, da sanção de remoção compulsória. Passo a transcrever o resumo das teses autorais, conforme compilação produzida pela parte autora:



    “1ª Aplicação indevida de “penalidade” em razão da “prescrição”; 2ª Erro na dosimetria da penalidade (Advertência é sanção suficiente); 3ª Não arquivamento do PAD após a constatação do aumento da produtividade; 4ª Violação do princípio do “favor rei” e da regra da analogia “in bonam partem”; 5ª Injuridicidade do Voto em razão da utilização da analogia “in malam partem”; 6ª Violação da garantia da independência funcional; 7ª Violação da garantia da inamovibilidade; 8ª Violação ao princípio do promotor natural; 9ª Violação do dever de imparcialidade da autoridade julgadora; 10ª Erro Grosseiro na contagem das petições iniciais ajuizadas pelo Autor; 11ª Violação ao contraditório e à ampla defesa; 12ª Violação ao princípio da não surpresa (terreno incerto, recheado de armadilhas...); 13ª Violação do direito à produção de provas (absolvição pela CG-MP/BA; e oitiva de 16 testemunhas); 14ª Violação da regra da “paridade de armas” (CPC, art. 7º); 15ª Inobservância de processo específico para remoção (RI-CNMP, art. 37, XV); 16ª Violação do direito a não auto incriminação; 17ª Inobservância da LINDB (art. 20); 18ª Afronta ao princípio da inocência (CF, art. 5º, inciso LVII); 19ª Decisão contrária às provas dos autos; 20ª Acusação inverídica de atuação restrita à área criminal; 21ª Acusação inverídica de atuação voltada para áreas de pouca relevância; 22ª Acusação inverídica de o Autor indicar as entidades a serem beneficiadas; 23ª Acusação indevida de falta de acompanhamento do cumprimento da transação; 24ª Acusação inverídica de falta de procedimentos na área de resíduos sólidos e de preservação de mananciais; 25ª Omissão dolosa na verificação de a falta de atuação da 1ª Promotoria ter sido ou não suprida pela atuação de outra Promotoria Ambiental; 26ª Omissão dolosa de aferição da produtividade dos outros órgãos de execução da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Salvador/BA (2ª à 6ª Promotoria); 27ª Acusação infundada de que a atuação do Autor limitava-se a atender às distribuições recebidas pelo CAOMA; 28ª Dosimetria de pena com base em condenação anterior injusta; 29ª “Inversão do ônus da prova” com manifesto prejuízo para a defesa; 30ª Decisão de condenação desprovida de prova cabal da infração; 31ª Alegação infundada de que os Promotores devem se preocupar somente com grandes questões ambientais, desprezando as de pequena monta; 32ª Conclusão da Comissão Processante fundada em critérios “subjetivos”; 33ª Acusação ilegal de uso indevido dos meios consensuais para resolução de conflitos; 34ª Desproporcionalidade da pena aplicada; 35ª Deliberação fundada em dispositivos de lei inconstitucionais; 36ª Aplicação de remoção compulsória como forma de retaliação; 37ª Aplicação de sanção em duplicidade (“bis in idem”); 38ª Teratologia, do Acórdão CNMP, consubstanciada por 38 irregularidades; e 39ª Violação do direito à Suspensão do Processo Disciplinar (SUSPAD).”



    4. O autor pede, em sede de tutela de urgência, a sua reintegração imediata como Promotor Titular da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Salvador/BA.



    5. No fim, pede “a desconstituição do Acórdão do CNMP (Peça 4), de 25/05/2021, emitido nos autos do PAD n° 1.00826/2020-10; ou, caso não se adote esse entendimento, que seja determinada a concessão do benefício da ‘Suspensão do Processo Disciplinar’ (SUSPAD) ou, ainda, a substituição da medida de ‘remoção compulsória’ pela sanção de ‘advertência’”.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, cite-se o art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. 



    7. Assim, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição da República.



    8. Impende destacar que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO nº 1.814/MG, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    9. No entanto, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021; da Rcl nº 33.459/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020, p. 23/03/2021; e da Pet nº 4.770/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021, foi fixada a seguinte tese:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    10. In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão da pena disciplinar imposta pelo CNMP e, no mérito, a desconstituição do acórdão no qual tais sanções foram aplicadas ou, ao menos, a substituição da sanção aplicada por pena mais branda.



    11. Tenho, portanto, que o presente caso é da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Com relação ao pedido de tutela de urgência, é de se destacar que, nos processos de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de tutelas provisórias (art. 932, inc. II, do CPC). 



    13. O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Neste juízo de cognição sumária, entendo que não está presente pelo menos um desses requisitos.



    14. Segundo o autor, a penalidade de remoção compulsória lhe foi aplicada desde 08/06/2021, ocasião em que deixou a titularidade da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Salvador/BA.



    15. Desse modo, forçoso concluir que, há mais de um ano, o autor não exerce suas funções na citada Promotoria, em vista da aplicação da sanção ora questionada. 



    16. Não vejo, portanto, perigo da demora. Isso porque o risco que se busca combater, neste momento, já desapareceu ante a caracterização do dano que se buscava evitar, qual seja, a remoção compulsória do autor.



    17. Não há, ademais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do fato de que, ante eventual procedência da presente ação, a situação poderá ser revertida, com o restabelecimento do autor à Promotoria por ele titularizada antes da aplicação da penalidade.



    18. Ao contrário, vejo que o postulado restabelecimento, a título provisório, do autor à 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, após o decurso de mais de um ano, traria risco inverso, qual seja, o de a alteração repentina na direção da unidade causar ruptura na lógica de condução dos processos e na ordenação dos serviços até então desenvolvidos, em prejuízo da continuidade do serviço público de qualidade. 



    19. Com efeito, independentemente das qualidades profissionais da parte autora, que não estou aqui a valorar, não é salutar para o serviço público que haja repentina modificação, a título provisório e em caráter precário, do gestor da unidade ministerial, em estágio inicial de processamento do presente feito, quando ainda não manifestou a parte ré e quando ainda não se tem maior verticalidade na discussão jurídica a ser travada nos presentes autos. 



    20. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 298 e 300 do CPC.



    21. Após, cite-se a União para que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator